Tribunal: TJDFT
Processo: 0710178-48.2021.8.07.0005
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0710178-48.2021.8.07.0005 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: REGINA CELIA TEODORO GOMES CANDIDO APELADO: MARCOS AURELIO ALVES DE MELO D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta por Regina Célia Teodoro Gomes Cândido contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Planaltina que nos autos da ação de locupletamento ilícito contra ela proposta por Marcos Aurélio Alves de Melo acolheu o pedido formulado na ação e rejeitou o pedido formulado em reconvenção (id 39523996). A apelante sustenta em síntese: 1) violação ao princípio da boa-fé, ao argumento de que o cheque teria sido preenchido de forma dolosa em valor bem superior ao montante que seria correto, o que provocaria o enriquecimento ilícito do apelado; 2) que sofreu danos morais em decorrência da má-fé do apelado na utilização dos cheques (id 39524005). O Juízo de Primeiro Grau acolheu o pedido formulado na ação para condenar a apelante ao pagamento do valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), devidamente corrigido, e rejeitou o pedido formulado em reconvenção. Intime-se a apelante para se manifestar acerca de eventual: 1) inobservância ao princípio da dialeticidade; 2) inovação recursal quanto à alegação de que o cheque teria sido preenchido de forma dolosa em valor bem superior ao montante que seria correto. O prazo para manifestação é de cinco (5) dias com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil. Após, voltem conclusos. Brasília, 30 de setembro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator